Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0742926-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALLACE PASSOS SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADMISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR JULGAMENTO ULTRA PETITA, REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. FALHA DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INAPLICABILIDADE. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 45.086,71, a título de ressarcimento de despesas efetuadas com tratamento de saúde, em hospital privado. 2. O STF, ao reconhecer a repercussão geral, no RE 666.094-DF, não determinou a suspensão nacional dos processos em tramite nos juízos referentes à matéria a ser apreciada no referido recurso (Tema 1033), que, ademais, circunscreve-se à cobrança judicial realizada por estabelecimento privado de saúde em face do ente estatal, de modo que visa definir “se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica”, questão diversa dos presentes autos. Desse modo, não se há de falar em suspensão do processo. 3. O requerimento de transferência para UTI da rede pública ou a condenação ao custeio em hospital privado até que ocorra a transferência, são objeto do pedido inicial. Tendo em vista que o recorrido permaneceu em hospital particular, em cumprimento à antecipação de tutela, não havia possibilidade de a parte autora ter conhecimento do valor que lhe seria cobrado pela sua manutenção em UTI particular, o que só aconteceu quando o hospital privado acostou aos autos as faturas dos serviços hospitalares prestados ao recorrido, tornando líquido o pedido alternativo, do qual o recorrente teve a oportunidade de se manifestar e, contudo, mante-se inerte (ID 17894064). Assim, não há que se falar em julgamento ultra petita, porquanto atendido o parágrafo único do art. 38, da Lei n. 9.099/95. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional. 5. Consoante relatório médico anexado aos autos (ID 17893776 - p. 16), o autor apresentava “gravidade importante – evidências clínicas e laboratoriais – com indicação de seguimento em UTI”, atestando a necessidade do tratamento médico prescrito. Ademais, devido à dificuldade de arcar com os custos do tratamento em hospital particular, foi solicitada sua internação em nosocômio público. 6. Imperioso ressaltar que a questão posta em análise não se trata de omissão ou não do Estado na tentativa de internação em hospital público; o ponto nodal do caso vertente é a omissão do Estado no não atendimento à determinação judicial de internação da autora em UTI de hospital público, quando o autor já estava em hospital particular e, a partir disso, o ressarcimento pelas despesas no hospital particular, ou seja, a arcar com os custos do tratamento do autor a contar da cientificação para cumprimento da antecipação da tutela, dada a urgência do seu caso. 7. Assim, devidamente demonstrados os custos com a internação, conforme valores delineados na sentença, com base nas faturas do hospital e recibo de pagamento (IDs 17893805 a 17893809, ID 17894060 e ID 17894061), remanesce a obrigação de pagamento do seu custeio, não havendo que se falar em aplicação da tabela do SUS, porque os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde. 8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante isenção legal. Sem honorários advocatícios, consoante Súmula 421 do STJ. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O embargante aponta omissão do acórdão, por não ter analisado toda a matéria de direito envolvida, ante a ausência de menção sobre a incidência à hipótese do art. 22 e art. 26 da Lei 8.080/90, e sem determinar que os valores fossem cobrados em ação de cobrança própria. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados. A matéria alegada nestes embargos constou do item 7, da ementa. Ademais, intimado o embargante a se manifestar sobre as faturas hospitalares, permaneceu inerte (ID 17894064). Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, caput, 196 a 199 §§ 1o e 2o da Constituição da República Federativa do Brasil. Defende a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada, estando a temática pendente de apreciação pelo STF no TEMA 1.033. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para limitação da condenação do poder público a ressarcir o prestador de serviços hospitalares pelos valores da tabela da rede credenciada dos pacientes do SUS. Trata-se de processo em que se discute se ofende o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988) a condenação do poder público ao ressarcimento dos serviços de saúde prestado por ente particular com fins lucrativos pelo valor estabelecido pelo prestador. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 666.094 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.033): DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema n. 1.033, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal